Tribunal: TJPA
Processo: 0028001-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028001-76.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA MARINHO MARTINS, MARIA ASSUNCAO ROSARIO CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE.
REJEITADA
.
MÉRITO.
PRETENSÃO DE
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE Á EX-ESPOSA.
PRESTAÇÕES MENSAIS E REGULARES RECEBIDAS DO EX-SEGURADO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA
COMPROVADA
. BENEFÍCIO DEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar.
Da análise da aba de expedientes do sistema PJE de 1º grau, deste E. Tribunal, constata-se que houve intimação da sentença da segunda requerida, com ciência registrada pelo sistema em 26.04.2021, assim não há qualquer nulidade quanto ao ponto.

2- Embora, constate-se a inocorrência de intimação para apresentar contrarrazões à Apelação, não se pode olvidar que a segunda requerida obteve ciência inequívoca da apresentação de Apelação pelo Órgão Previdenciário por meio de seu comparecimento espontâneo, restando suprida a ausência de intimação, fluindo a partir de então o prazo para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 239, § 1º, CPC/15. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

3-
Mérito.
A questão reside em verificar se a Apelada
Raimunda Marinho Martins,

faz jus ao
pagamento mensal de Pensão por Morte, em rateio com a companheira e atual pensionista do ex-segurado,
Maria de Assunção Rosário Carvalho,
cumprindo verificar a existência de dependência econômica da Apelada em relação ao
de cujus.

4-A Apelada
Raimunda Marinho Martins
afirma que era casada com o ex-servidor, Antonio da Silva Marins, falecido em 03/07/2014, com quem teve oito filhos, estando separados de fato há mais de 30 anos, contudo dependia financeiramente do ex-segurado.

5-No caso concreto, o ex-servidor
faleceu em 03.07.2014 (Id
6015709 - Pág. 21)
, quando em vigor
a
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece
“
O c
ô
njuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percep
çã
o de pens
ã
o aliment
í
cia at
é
a data do falecimento do segurado, concorrer
á
em igualdade de condi
çõ
es com os dependentes referidos no inciso I do art. 6
º
desta Lei.
”

6-Restou demonstrado pela Apelada
Raimunda Marinho Martins
que o ex-segurado contribuía regularmente e de forma espontânea, uma vez que não há ordem judicial para pagamento de alimentos.

7-A planilha apresentada pelo Banpará, que identifica os responsáveis pelos depósitos e transferências efetuados na conta de titularidade da Apelada, corrobora que os depósitos eram realizados regularmente pelo
de cujus e
por sua companheira Maria de Assunção Rosário Carvalho (Id
6015710 - P
á
g. 14/15)
, que também figura como ré na presente ação.

8-Tal fato també
m fora confessado pela própria companheira do ex-segurado (Id
6015713 - Pág. 5), além de restar comprovado nos autos a utilização de cartão de crédito fornecido pelo ex-segurado e sua dependência junto ao plano de saúde do
de cujus
, restando incontroverso o auxílio financeiro prestado à Apelada.

9-Embora não tenha havido a formalização da separação entre a Apelada e o
de cujus
, observa-se que continuou a prover as necessidades da genitora de seus filhos, a qual, na época da sentença já contava com 82 anos de idade, como bem observado pelo Juízo na origem.

10-Desta forma, da análise das alegações com os elementos probatórios dos autos, restou corroborada a dependência econômica da Apelada para com o
de cujus
, impondo-se, portanto, o reconhecimento do direito da Apelada ao rateio da pensão por morte
.
Precedentes do STJ.

11-
Apelação conhecida e não provida.

12-
Reexame Necessário. Consectários legais.
Tema 905 do STJ. Para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora deverão ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

13-A correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA a partir de quando as parcelas passaram a ser devidas. E, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

14-Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, impondo-se, portanto,
a alteração da sentença quanto aos consectários legais.

15-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

16-
Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.

17-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0028001-76.2015.8.14.0301
-PJE
), proposta por
INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
,
em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Bel
ém-PA
, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte c/c Cobrança de Valores Retroativos, ajuizada por
RAIMUNDA MARINHO MARTINS
contra o Apelante e contra
MARIA DE ASSUNÇÃO ROSÁRIO CARVALHO.

A sentença recorrida (Id
.
6015768
) teve o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA o rateio, em partes iguais, do benefício de pensão por morte entre MARIA DE ASSUNÇÃO ROSARIO CARVALHO e a Autora MARIA DE ASSUNÇÃO ROSARIO CARVALHO a contar da data do óbito uma vez que ficou comprovado às fls. 25 que houve ingresso de pedido administrativo em 28/07/14 e indeferimento em 27/04/2015, tendo o óbito do instituidor da pensão ocorrido em 07/07/2014.

O valor retroativo a ser pago deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, obedecendo os seguintes comandos: correção monetária pelo INPC, a contar de setembro/1997 até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); e, juros de mora e correção monetária pelo art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09, a partir de julho/2009.

Deixo de condenar a parte requerida à restituição de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98 e ss., do CPC), cfe. decisão de deferimento de fls. 41, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a autora decaído em parte mínima, condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

Havendo recurso voluntário, certifique-se e processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016-2ªVFP.

Processe-se o feito com prioridade especial estabelecida na Lei 13.466/2017, em razão da idade da parte autora (82 anos). (...)

Em suas razões recursais (Id
.
6015779
) a Autarquia Apelante aduz, em síntese, a ausência do direito à pensão previdenciária, ante a ausência de constância do casamento, uma vez que a recorrida já se encontrava separada de fato do falecido há 30 anos e, há 25 anos o falecido desfrutava de união estável com Maria de Assunção Rosário Carvalho, atualmente titular da pensão decorrente do evento morte do ex-segurado.

Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso por Raimunda Marinho Martins, autora da ação (Id
.
6015783
), refutando as teses do apelo e pugnando pelo não provimento do apelo.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, a segunda requerida

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, este manifesta-se
na qualidade de Parquet, pelo conhecimento e não provimento da Apelação
(Id. 8313738).

Após a determinação de inclusão do feito em pauta,
MARIA DE ASSUNÇÃO ROSÁRIO CARVALHO,
segunda requerida, apresentou petição informando que não fora intimada da sentença e demais atos processuais posteriores, pelo que requer a anulação de referidos atos processuais, bem como, para que os autos sejam devolvidos ao Juízo de piso para a intimação da sentença e da interposição de apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DA APELAÇÃO, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Impende registrar que da análise da aba de expedientes do sistema PJE de 1º grau, deste E. Tribunal, constata-se que houve intimação da sentença da segunda requerida, com ciência registrada pelo sistema em 26.04.2021, assim não há qualquer nulidade quanto ao ponto.

No que concerne à intimação para apresentar contrarrazões à Apelação interposta pelo IGEPREV, embora, constate-se sua inocorrência, não se pode olvidar que a segunda requerida obteve ciência inequívoca da apresentação de Apelação pelo Órgão Previdenciário por meio de seu comparecimento espontâneo, restando suprida a ausência de intimação, fluindo a partir de então o prazo para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 239, § 1º, CPC/15,
in verbis
:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
. (grifei)

Referido entendimento remonta de longa data:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la
. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1768168 SP 2017/0105149-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

“Processual civil. Deferimento de tutela antecipada. Intimação. Ausência, na publicação, do nome do advogado da parte-ré. Comparecimento espontâneo.

I – Não constando da publicação no órgão oficial o nome do advogado da parte-ré porque concedida a tutela antecipada sem a sua audiência,
é a partir do seu comparecimento espontâneo que começa a fluir o prazo recursal
. Precedente.” (REsp 281.219/RN, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJU de 10.09.2001-grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018 - grifei)

Neste sentido também é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos os precedentes abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que rejeitou os embargos mantendo a decisão que revogou a decisão anterior que decretou a revelia do réu, porém
considerando que o comparecimento espontâneo do réu supriu a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, na forma do artigo 239, § 1º do CPC
.
Se a parte não citada peticiona espontaneamente para informar o vício, e tratando-se de autos eletrônicos, pode-se confirmar seu conhecimento da decisão, o que torna desnecessária intimação pessoal para tanto. Considerando que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, flui a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, na forma do artigo 239, § 1º do CPC.
O comparecimento espontâneo do réu, supre a falta de citação. 2. O STJ já decidiu que a regra não faz qualquer restrição à pessoa jurídica a quem deve ser dirigido o dispositivo, sendo aplicado também à Fazenda Pública . Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - AI: 00858663920218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/02/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EVENTUAL NULIDADE CONVALESCIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. I -
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação ou embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1º, Código de Processo Civil
. II -
Dessa forma, considerando que a parte executada obteve ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, resta suprida a ausência de citação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 05314439720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021 - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVERSÃO - CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INÍCIO PRAZO PARA DEFESA - INÉRCIA - REVELIA. -
O comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, na forma do que estabelece o art. 239, § 1º, do CPC
- Por sua vez, o art. 335, I, do CPC, dispõe que o prazo para defesa do réu conta a partir "da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição" -
A inércia do réu que, tendo comparecido espontaneamente, não apresentou contestação, induz a revelia.

(TJ-MG - AC: 10528170017446001 Prata, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020 - grifei)

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

A questão reside em verificar se a Apelada
Raimunda Marinho Martins,

faz jus ao
pagamento mensal de Pensão por Morte, em rateio com a companheira e atual pensionista do ex-segurado,
Maria de Assunção Rosário Carvalho,
cumprindo verificar a existência de dependência econômica da Apelada em relação ao
de cujus.

A Apelada
Raimunda Marinho Martins
afirma que era casada com o ex-servidor, Antonio da Silva Marins, falecido em 03/07/2014, com quem teve oito filhos, estando separados de fato há mais de 30 anos, contudo dependia financeiramente do ex-segurado.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No caso concreto, o ex-servidor
faleceu em 03.07.2014 (Id
6015709 - Pág. 21)
, quando em vigor
a
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 29 (...)

§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei.

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Dos autos, observa-se que restou demonstrado pela Apelada
Raimunda Marinho Martins
que o ex-segurado contribuía regularmente e de forma espontânea, uma vez que não há ordem judicial para pagamento de alimentos.

A planilha apresentada pelo Banpará, que identifica os responsáveis pelos depósitos e transferências efetuados na conta de titularidade da Apelada, corrobora que os depósitos eram realizados regularmente pelo
de cujus e
por sua companheira Maria de Assunção Rosário Carvalho (Id
6015710 - P
á
g. 14/15)
, que também figura como ré na presente ação.

Tal fato també
m fora confessado pela própria companheira do ex-segurado (Id
6015713 - Pág. 5), além de restar comprovado nos autos a utilização de cartão de crédito fornecido pelo ex-segurado e sua dependência junto ao plano de saúde do
de cujus
, restando incontroverso o auxílio financeiro prestado à Apelada.

Embora não tenha havido a formalização da separação entre a Apelada e o
de cujus
, observa-se que continuou a prover as necessidades da genitora de seus filhos, a qual, na época da sentença já contava com 82 anos de idade, como bem observado pelo Juízo na origem.

Desta forma, da análise das alegações com os elementos probatórios dos autos, restou corroborada a dependência econômica da Apelada para com o
de cujus
, impondo-se, portanto, o reconhecimento do direito da Apelada ao rateio da pensão por morte
.

O STJ possui entendimento no sentido de que a regularidade dos depósitos mensais efetuada pelo ex-cônjuge configura a dependência econômica, a despeito da informalidade da prestação, senão vejamos:

PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA. PRESTAÇÕES MENSAIS E REGULARES RECEBIDAS DO SEGURADO EM VIDA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1.
Nos termos do enunciado 336 da Súmula/STJ, "a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente"
. 2. No acórdão recorrido, expressamente se consignou que a autora recebia depósitos mensais efetuados pelo ex-marido. A despeito da informalidade da prestação, esse fato comprova a sua dependência econômica. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(STJ - REsp: 1505261 MG 2014/0216602-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015 - grifei)

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA QUE NÃO PERCEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 2. É possível a concessão de pensão por morte para ex-cônjuge, mesmo tendo havido dispensa de alimentos na dissolução conjugal (separação de fato, separação judicial ou divórcio), desde que comprovada a dependência econômica superveniente à separação e presente ao tempo do óbito. 3.
Comprovada a dependência e necessidade econômica de ex-mulher antes da data do óbito, ainda que não recebesse pensão alimentícia, é devida a pensão por morte. Inteligência da súmula 336 do STJ.

(TRF-4 - AC: 50118765820184049999 5011876-58.2018.4.04.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 06/04/2022, SEXTA TURMA -grifei
)

Com efeito, observa-se que a Apelada
Raimunda Marinho Martins
se desincumbiu de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

Sobre a questão, assim manifestou-se o Ministério Público em seu parecer:

"Por outro lado, a apelada jamais negou a separação de fato. Ocorre que os documentos colacionados aos autos demonstram, de forma cabal, que ela era economicamente dependente do ex-segurado (Id. 6015709 – Pág. 16 e 17 e Id. 6015710 –Pág. 14 a 29), e inclusive cadastrada como dependente no próprio órgão previdenciário, muitos anos após a sua separação de fato, sendo, portanto, desarrazoado o óbice criado pelo IGEPREV para a concessão da pensão por morte.

Sobre a pensão por morte, seguem os ensinamentos do doutrinador Wlademir Novaes Martinez acerca dos fundamentos do benefício:

(...)

Nesse sentido, concluo que a tese constante do Recurso de Apelação interposto pela autarquia previdenciária não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.”

Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento do rateio da pensão por morte.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária com fundamento no art.
496, I, CPC/15, e da
Súmula 490 do STJ,
passando a apreciá-lo.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto aos consectários legais, observa-se que c
onforme estabelecido no Tema 905 do STJ, para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora deverão ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

A seu turno a correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA a partir de quando as parcelas passaram a ser devidas. E, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, impondo-se, portanto,
a alteração da sentença quanto aos consectários legais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos

honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 §3°, inciso I, do CPC, a ser apurado em sede de liquidação, mormente em razão do Princípio da Eventualidade.

Impende destacar
que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85.

A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor.

(...)

§

3
o
Nas causas em que a Fazenda P
ú
blica for parte
, a fixa
çã
o dos honor
á
rios observar
á
os crit
é
rios estabelecidos nos incisos I a IV do
§
2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§

4
o
Em qualquer das hip
ó
teses do
§
3
o
:

(...)

II -
n
ã
o sendo l
í
quida a senten
ç
a, a defini
çã
o do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrer
á
quando liquidado o julgado
;

(...)

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 20, § 4º DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. VERBA HONORÁRIA ALTERADA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 1.500,00. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos prescritos pelo art. 20, § 4º do CPC, observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.
Tendo em vista que a parte sucumbente é a fazenda pública, bem como a iliquidez da sentença, não há como se fixar a condenação em percentual sobre a condenação
. 3.
Levando-se em consideração os critérios delineados pela legislação aplicável à matéria, as peculiaridades do caso em concreto e ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental nº 0749411-29.2000.8.06.0001/50000, em que figuram as partes acima indicadas. ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator”. (TJ-CE - AGV: 07494112920008060001 CE 0749411-29.2000.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015 – Grifei)

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO - ARTIGO 20, §4º DO CPC. 1 - O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada. 2- A percepção cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21; 3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91. O apelado é policial militar na ativa lotado no interior, fazendo jus ao recebimento do adicional de interiorização; 4- Tendo sido reconhecido o pedido principal deve o requerido/apelante arcar com os honorários advocatícios. 5-
Impossibilitado o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o Estado do Pará (10%), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados perante esta Câmara
; 6- Reexame Necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada”. (2016.03996273-53, 165.455, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-10-03 - grifei)

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e, reforma-se a sentença em sede de Remessa Necessária para adequar os consectários legais ao tema 905 do STJ e determinar a fixação dos honorários em sede liquidação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024